Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA SOCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I – Na execução de despesas condominiais, exauridas as diligências em busca de bens penhoráveis nas pesquisas realizadas pelo Juízo a quo, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel que originou o débito, objeto de programa habitacional e gravado com alienação fiduciária. Decisão reformada para deferir a penhora.
II – Agravo de instrumento provido.